Tribunal: TJMT
Processo: 1037420-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037420-04.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENILDO JULIO DA COSTA - CPF: 107.729.951-68 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (EMBARGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Benildo
Julio
da Costa contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissões e contradições quanto à produção de prova testemunhal, cerceamento de defesa, natureza dos pedidos reconvencionais e ausência de apreciação de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação de vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se houve omissão na análise da reconvenção quanto à natureza dos pedidos; e (
iv
) verificar se a ausência de enfrentamento de dispositivos legais configura vício no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a necessidade de produção de prova, concluindo pela suficiência do conjunto probatório documental e afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. O juiz, como destinatário da prova, exerce discricionariedade para indeferir provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sem violar o contraditório ou a ampla defesa.

5. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo decisão surpresa.

6. A questão relativa à reconvenção é devidamente apreciada, sendo vedada sua modificação após o encerramento da fase postulatória, especialmente diante da inconsistência da tese apresentada.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando visam apenas manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda na suficiência das provas documentais.

3. O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias no exercício do livre convencimento motivado.

4. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a decisão é adequadamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 343.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 893256/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
683747/SP, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1037420-04.2021.8.11.0002

BENILDO JULIO DA COSTA X LAURO GONCALO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BENILDO JULIO DA COSTA, com o fito de sanar supostos vícios no acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à ausência de enfrentamento da necessidade de produção de prova, em especial testemunhal, para comprovação do alegado vício de consentimento; ao suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; à ausência de apreciação da tese de que os pedidos formulados em reconvenção seriam alternativos, e não contraditórios; e à não aplicação de dispositivos legais que asseguram o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória (ID. 360376890).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da existência, ou não, de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

No tocante à alegada omissão quanto à necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação do vício de consentimento, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu, de forma fundamentada, pela suficiência do conjunto probatório documental, afastando a alegação de cerceamento de defesa (ID. 357067898).

O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa ou omissão passível de correção via embargos de declaração, entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) O Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado, exatamente como ocorreu na hipótese sob exame. (...).”
(STJ -
AgRg
no HC: 893256 GO 2024/0058373-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024).

Dessa forma, inexiste omissão a ser suprida, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à suposta violação ao contraditório substancial, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao afirmar que o julgamento antecipado da lide se deu com base na suficiência das provas constantes dos autos, inexistindo qualquer decisão surpresa ou cerceamento de defesa, circunstância que afasta a alegação de vício (ID. 357067898).

No que se refere à reconvenção, também não se verifica omissão. O acórdão enfrentou expressamente a questão, assentando que a reconvenção deve ser apresentada nos termos do art. 343 do CPC e que não é possível sua emenda após o encerramento da fase postulatória, sobretudo quando a improcedência decorre da própria inconsistência da tese jurídica apresentada.

Assim, a alegação de que se trataria de pedido alternativo, e não contraditório, traduz mera divergência interpretativa, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais invocados pelo embargante não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos ou artigos de lei suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso concreto.

A propósito:

“(...) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Portanto, evidencia-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Corte, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC e com o entendimento do STJ, que segue:

“(...) Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024).

Diante disso, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, não se verificam os vícios alegados, sendo inviável o acolhimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026